Tribunal: TJMT
Processo: 1013110-08.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1013110-08.2019.8.11.0000
RECORRENTE LUIS FELIPE LAMMEL
RECORRIDO VENERICE CRISTINA DAVOLI ALCALDE E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43971463), com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIS FELIPE LAMMEL, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 24758484):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ON LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-SALÁRIO E EM CADERNETA DE POUPANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART.833, IV E X, CPC15) – BLOQUEIO MANTIDO MEDIANTE APLICAÇÃO DA REGRA DO §2o DO ART.833 DO CPC/15 – REGRA DE IMPENHORABILIDADE EXCEPCIONADA APENAS EM CASO DE PRESTAÇÃO “ALIMENTÍCIA” – “EXCEPTIO STRICTISSIMI JURIS” – REGRA DE EXCEÇÃO QUE NÃO PODE SER ESTENDIDA ANALOGICAMENTE PARA “VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR” – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Toda “prestação alimentícia” tem, por óbvio, natureza alimentar. Mas, nem todo crédito ou dívida de natureza alimentar corresponde à “prestação alimentícia”. Consoante a regra de hermenêutica “exceptio strictissimi juris”, a norma que abre exceção a regras gerais só abrange os casos que especifica, sendo descabida a utilização da analogia para o alargamento interpretativo de normas de expressa exceção. Assim, a expressão “prestação alimentar” contida no §2o do art.833 do CPC/15 deve ser compreendida como sendo apenas aquelas obrigações decorrentes de direito de família ou de responsabilidade civil, a teor do que dispõem os artigos 948, inciso II, 951 e 1.696, todos do CC/2002, não abarcando os honorários profissionais em geral.-” (N.U 1013110-08.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019)
Opostos Embargos de Declaração (ID 27340976 - 27676956), decidiu-se, in verbis ID 38651495:
“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PENHORA ON LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-SALÁRIO E EM CADERNETA DE POUPANÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA SOB A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE (ART.833, IV E X, CPC15) – RECURSO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDO - ACLARATÓRIOS DOS AGRAVANTES: ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE ATIVOS POR IMÓVEL – OMISSÃO SANADA SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO NESTE PONTO – DECLARATÓRIOS DO CREDOR AGRAVADO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE PARTE DE ATIVOS PROVENIENTES DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ACOLHIMENTO PARCIAL – CONSTRIÇÃO DE 10% DO VALOR ENCONTRADOS EM CONTA CORRENTE DA DEVEDORA DECORRENTE DE APOSENTADORIA DA EXECUTADA – ACLARATÓRIOS DOS EXECUTADOS AGRAVANTES PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO – EMBARGOS DO EXEQUENTE ACOLHIDOS EM PARTE. É de ser reconhecida a omissão do aresto que, ao analisar a regularidade de penhora de ativos financeiros encontrados em contas (corrente e poupança) dos devedores, deixa de analisar pedido de substituição destes valores por imóvel. No entanto, levando-se em consideração que o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor, caso o bem inicialmente indicado à penhora não respeite a ordem de preferência, é lícito ao credor recusá-lo. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas e a conclusão do julgado embargado. Segundo a jurisprudência do STJ, a possibilidade de penhora de valores existentes em contas bancárias, mas que são oriundos proventos de aposentadoria do devedor, para satisfazer honorários de advogado, deverá levar em conta as circunstâncias do caso concreto, especialmente tomar o cuidado de não privar o titular dos salários de condição da sua própria subsistência.” Seguindo a mesma lógica de proporcionalidade e razoabilidade utilizada pelo STJ no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, possível admitir a penhora de 10% dos ativos oriundos dos proventos de aposentadoria– e não 30% como é usualmente admitido – quando os executados são pessoas octogenárias, com presumidos gastos elevados para a manutenção de suas saúdes.-” (N.U 1013110-08.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020)
Alega violação aos artigos 85, §14 e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que os honorários advocatícios sucumbenciais são verba alimentar, o que possibilitaria a penhora de salário (30%) e conta-poupança, bem como que o §2o, do artigo 833 do CPC, permite a penhora de valores relacionados ao salário ou a conta-poupança, desde que a execução se trate de verba alimentar.
Recurso tempestivo (ID 45214975) e preparado (ID 45284976).
Contrarrazões juntadas conforme ID 31983452.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido conforme ID 45579469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento, “[...] para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária que decorram de subsídio da agravante, assim como os valores depositados em caderneta de poupança até o correspondente a 40 (quarenta salários) mínimos, devendo prevalecer bloqueado para fins de penhora apenas o que exceder tal patamar.”
Assim, a partir da provável ofensa aos 85, §14 e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende que os honorários advocatícios sucumbenciais são verba alimentar, o que possibilitaria a penhora de salário (30%) e conta-poupança, bem como que §2o, do artigo 833 do CPC, permite a penhora de valores relacionados ao salário ou a conta-poupança, desde que a execução se trate de verba alimentar.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Ante o disposto no art. 1.034, parágrafo único, do Código de Processo Civil, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX